Tribunal: STF
Processo: ARE 1559256
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em julgamento assim ementado (doc. 161, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ART. 33 E 35, C/C ART. 40, V, TODOS DA LEI 11.343/06 - INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DAS DEFESAS - PRELIMINARES - NULIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS - NÃO EVIDENCIADA - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO - NÃO RECONHECIDA - ILICITUDE DAS INVESTIGAÇÕES - INOCORRÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ANONIMATO - AFASTADO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NÃO RECONHECIDA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINARES REJEITADAS - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRESENTE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE - TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO INCIDÊNCIA - DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CRIMES DE ARMA - COMPROVADOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - POSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME - INVIABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    Não há que se falar em nulidade das investigações se repassadas informações limitadas à policial que atuou ativamente como operacional nas diligências que efetivaram as prisões dos investigados. O fato de o acusado não acatar a orientação de sua defesa técnica no sentido de permanecer em silêncio e optar por responder às perguntas, sem qualquer coação por parte da autoridade, não é justificativa para se reconhecer a nulidade do interrogatório. Afasta-se a alegação de ilicitude das investigações por descumprimento dos requisitos estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 593.727/MG se evidenciado que o órgão acusador, na qualidade de destinatário das investigações, acompanhou os trabalhos realizados pela GAECO e acolheu as diligências que considerou pertinentes para o deslinde das investigações. A denúncia anônima é válida para embasar início da ação policial, podendo ser usada para dar início a diligências preliminares com o objetivo de averiguar os fatos informados e, posteriormente, dar base à persecução penal. Inexistem indícios de que as informações foram obtidas através de colaboração premiada, a ponto de se cogitar a nulidade do ato por inobservância das formalidades procedimentais. O juízo da vara de inquéritos detém competência para analisar e autorizar atos processuais até o oferecimento da denúncia ou queixa. Ainda que posterior às investigações venha a conclusão de que se trata de matéria especializada, as diligências, a priori, são dirigidas àquele juízo, para depois ser distribuído à vara pertinente. Não é nula a sentença que examina, ainda que de forma sucinta, as teses defensivas, e ainda que implicitamente as rejeite, reportando-se diretamente às provas presentes nos autos para fundamentar a condenação, em conformidade com o art. 93, IX da Constituição Federal. Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. Estando devidamente demonstrada a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do art. 40 da Lei 11.343/06, não há que se falar em decote na fixação da pena. Para que se aplique a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, faz-se mister a presença cumulativa dos requisitos legais, requisitos estes que não se encontram presentes no caso dos autos. Com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, para emissão de um juízo condenatório, é necessária a demonstração plena do vínculo estável e de caráter permanente, especificamente orientado à comercialização de drogas, o que restou devidamente comprovado nos autos. Constatado que o agente ofereceu vantagem indevida a funcionário público a fim de que este se omitisse em ato de ofício, a condenação pelo crime previsto no art. 333 do CP é medida que se impõe. Restando comprovadas a autoria e materialidade delitivas do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso restrito, arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03, não há que se falar em absolvição. Havendo incorreção do juízo a quo no que se refere à valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, mostra-se necessária sua adequação. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena referente ao tráfico de drogas deve observar os critérios constantes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, bem como as determinações do art. 42 da Lei 11.343/2006. O perdimento previsto nas disposições do artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República de 1988, é taxativo no sentido de que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica. Inexistindo prova a contento da origem lícita dos bens, e em contrapartida, havendo presunção de que são produto da prática do tráfico e a ele serviam, não há que se falar em restituição



    Consta, na origem, que WANDERSON ALVES PEREIRA, foi condenado à pena de de 22 anos e 24 dias de reclusão, em regime fechado, além de 2.603 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no art. 33, caput, no art. 35, ambos c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03 (Doc. 77).



    Consta, também, que JULIO CESAR BATISTA RAMOS foi condenado às penas de 25 anos, 8 meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 2.581 dias-multa, por ter cometido os crimes previsto no art. 33, caput, e art. 35, ambos c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06; art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 e art. 333 do Código Penal (Doc. 77).



    O TJMG deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por WANDERSON e JULIO CESAR, exclusivamente para redimensionar as penas impostas, fixando-as, respectivamente, em 17 anos e 5 dias de reclusão, em regime fechado, além de 2.074 (dois mil e setenta e quatro) dias-multa, e em 21 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, também em regime fechado, além de 2.084 dias-multa (Doc. 161).



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 183).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JULIO CESAR alega a violação do art. 5º, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXIX, XLVI, da CF/88 (Doc. 193).



    Nas razões recursais, afirma que “[e]mbora evidenciado que, o réu ,portava a arma de fogo, as circunstâncias da apreensão não permitem a manutenção da condenação”(Doc. 193, fl. 9).



    Sustenta que “[d]iante do Principio da isonomia tal patamar também deve ser utilizado para absolver o Réu JULIO CESAR BATISTA RAMOS do Delito de ASSOCIAÇÃO para o tráfico e decotar o artigo 40 da Lei 11.343 da Condenação pelo Delito de Tráfico de Drogas” (Doc. 193, fl. 10).



    Assevera que a “VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, também deve se decotada em razão da falta de provas carreadas nos autos” (Doc. 193, fl. 12).



    Segundo diz, “[h]ouve também descumprimento do princípio da vedação ao anonimato e eventual descumprimento da normativa da Lei n° 12.850/2013, na medida em que as investigações se deram a partir de informações passadas as policiais militares por uma pessoa que não restou identificada nos autos, isto é, uma pessoa anônima, sem apuração prévia por parte dos policiais militares, mas tão somente a solicitação de instauração de investigação formal, sem respeito à eventual normativa de colaboração premiada da Lei n° 12.850/2013” (Doc. 193, fl. 14).



    Pede, assim, o conhecimento e provimento do recurso.



    A seu turno, WANDERSON, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta violação ao art. 5º, LIII e LVI e art. 144, da CF/88 (Doc. 195).



    Afirma que “analisando os autos, verifica-se que a investigação que ocorreu sob a formalidade do PIC n° 0024.17.016,406-5, da Ação Cautelar n° 0024.17.114.500-6 e da Ação Cautelar 0024.17.132.747-1 foi tão somente presidida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, não tendo ocorrido sob sua direção” (Doc. 195, fl. 10).



    Segundo diz, “nos termos do Recurso Extraordinário n° 593.727/MG não pode o Ministério Público resumir sua participação na investigação penal que ocorra sob sua responsabilidade à mera chancela de atos determinados e praticados pela Polícia Militar” (Doc. 195, fls. 11-12).



    Segundo diz, “a participação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, da forma que foi feita, contrariou o art. 144 da Constituição da República de 1988, eis que a instituição não detém poderes para praticar atos de investigação sobre infrações penais de natureza civil, ainda que o Ministério Público assim franqueie. Se contrariou a normativa incidente sobre a matéria, a prova se torna ilícita, conforme o art. 157 do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, não pode ser utilizada para justificar o exercício da ação penal, tampouco servir para a condenação criminal” (Doc. 195, fl. 14).



    Destaca que “investigações sobre crimes comuns, na, comarca de Belo Horizonte/MG, tramitam perante a Central de Inquéritos Policiais. Investigações que versem sobre infrações penais da Lei de tóxicos (Lei no 11.34312006), na comarca de Belo Horizonte/MG, tramitam perante alguma das Varas de Tóxicos. Todo o contrário é ilícito por questão de respeito ao princípio da especialidade da jurisdição e ao art. 74, IV, do Código de Processo Penal combinado com o art. O, LIII, da Constituição da República de 1988” (Doc. 195, fl. 17).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reformar a decisão contestada e anular o processo” (Doc. 195, fl. 18).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões nas quais se manifesta pelo não conhecimento dos recursos. No mérito, pede que não sejam eles providos (Docs. 215 e 217).



    O Tribunal a quo inadmitiu os recursos extremos aos fundamentos de que (a) não houve o necessário prequestionamento da matéria; (b) o caso está em consonância com o que decidido por esta CORTE no Tema 184/RG; (c) incinde o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 225).



    Nos agravos, os recorrentes não impugnam todos os óbices processuais, tendo apenas reiterado os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Docs. 232 e 233).



    Ressalto que houve interposição de Recursos Especiais (Docs. 183 e 187), os quais não foram admitidos na origem (Doc. 222). Houve a interposição de Agravos (Docs. 228 e 229), os quais não foram conhecidos pelo Ministro relator no STJ (Docs. 298 e 299).



    Destaco, também, que o MPMG interpôs Agravo da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, tendo o Ministro Relator do STJ conhecido do agravo “para dar provimento parcial ao recurso especial a fim de valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade do delito de associação para o tráfico e, por conseguinte, majorar as reprimendas na forma acima estabelecida” (Doc. 297).



    Essas decisões transitaram em julgado (Doc. 324).



    É o relatório.



    Por oportuno, analisarei os Recursos conjuntamente.



    Inicialmente, verifica-se que os recorrentes não impugnaram integralmente os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos de JULIO CESAR para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 193, fl. 8):



    DA REPERCUSSÃO GERAL



    O presente caso reveste-se de Repercussão Geral, pois a Defesa ataca o Acórdão combatido em 3 pontos que contrariaram o Texto Expresso Constitucional e a Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1 - Individualização da pena do sentenciado com infringência ao artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal. 
2 - Descumprimento dos requisitos estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 593.727/MG. 
3 - O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5º, caput, e XXII).



    A repercussão geral será reconhecida, e o recurso extraordinário admitido, pois são evidentes as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.



    Ademais, é evidente a Repercussão Geral em relação à individualização da pena, não podendo o juízo utilizar-se de meios genéricos para fixar a pena.



    O artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República estabeleceu a individualização da pena como direito fundamental do indivíduo perante o Estado. Previu, em rol não taxativo, os tipos de pena e, no inciso seguinte, vedou as sanções consideradas atentatórias ao Estado Democrático de Direito.



    Assim, segundo a Constituição, as penas aplicadas ao criminoso resultam de um processo judicial analítico e valorativo desempenhado pelo Estado-juiz, submetido ao contraditório e à ampla defesa, e devem ser proporcionais e individualizadas segundo os procedimentos próprios do devido processo legal, com a garantia de contraditório e de amplo direito de defesa.



    Transcrevo, também, os fundamentos de WANDERSON (Doc. 195, fls. 5-6):



    2.4. Da repercussão geral 



    Segundo o Código de Processo Civil haverá Repercussão Geral: 



    O primeiro tema foi alvo do Recurso Extraordinário n 0 593.727/MG, que em repercussão geral firmou o entendimento do Supremo Tribunal de que o Ministério Público detém atribuição para realizar investigação no âmbito penal. Entretanto será demonstrado que o caso em teia não observou os- requisitos- estabelecidos no leading case. O segundo tema tem estreita ligação com o primeiro e abrange importante questão constitucional que ultrapassam os interesses do processo, até porque, está em análise a possibilidade de a Polícia Militar extrapoiar a competência estabelecida pela Constituição. Em relação ao último tema que será tratado (incompetência do juízo da Vara de Inquéritos de Belo Horizonte para presidir investigação que trata de crimes da Lei de Drogas), embora não possui tese pronta de Repercussão Geral, a defesa desde já as invoca. Tal fato se justifica pois não está sendo obedecida normativa do próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Resolução no 52312007 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que possibilita grave insegurança jurídica a vários processos da Lei de Drogas que tramita naquela Comarca. Ademais, não há dúvidas de que a questão da competência de juízo é uma matéria predominantemente constitucional, conforme restará claro. Assim, o referido requisito também está completamente satisfeito, até porque a primeira matéria é alvo direto de Repercussão Geral pela Corte Constitucional Brasileira.



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento dos Recurso Extraordinários.



    Ainda, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais veiculados nos apelos extremos, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por outro lado, não prospera a alegação de nulidade por ilegitimidade do Ministério Público para promover investigações. No julgamento do RE 593.727/MG (Tema 184), restou pacificado que:



    O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade sempre presente no Estado democrático de Direito do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição.” (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. Min. p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 8/9/2015).



    E, ainda, observa-se que o Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, concluiu pela validade da investigação e pela competência do Juízo, nos termos seguintes (Doc. 161, fls. 39- 51):



    Incompetência do Juízo da Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte/MG para a investigação e para a determinação de medidas cautelares antecipadas – réus Julio e Wanderson



    Alegam, ainda, que desde o início da persecução penal havia informação de que se visava apurar possíveis infrações penais relacionadas à Lei nº 11.343/2006, pelo que as investigações deveriam ter tramitado perante uma das Varas de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, e por essa razão requerem a cassação do processado ou da sentença, por estar fundada em prova ilícita.



    Assiste razão ao recorrente.



    É notório que o juízo da vara de inquéritos detém competência para analisar e autorizar atos processuais até o oferecimento da denúncia ou queixa.



    Ainda que posterior às investigações venha a conclusão de que se trata de matéria especializada, as diligências, a priori, são dirigidas ao juízo da vara de inquéritos, para depois o feito ser distribuído à vara pertinente.



    Ademais, na hipótese, não há qualquer prejuízo para as partes advindo das decisões cautelares, pois os atos foram devidamente ratificados e corroborados durante a instrução processual, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.



    Sendo assim, rejeito a preliminar.



    [...] 



    No tocante ao acusado Wanderley foram capturados diálogos evidenciando o vínculo e subordinação para o acusado Robson, que o orientava acerca da distribuição e das drogas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e, principalmente, cidade de Pedro Leopoldo. Através da interceptação doa diálogos de Wanderley, foram realizadas diversas apreensões de drogas e armas de fogo, totalizando 04 (quatro) armas de fogo, cerca de 30Kg (trinta quilogramas) de maconha e 250 (duzentos e cinquenta) pinos de cocaína.



    [...]



    Já os acusados Júlio César, Rodrigo e Wanderson foram presos após os desdobramentos das investigações, sendo indicados como responsáveis pela distribuição das drogas em Belo Horizonte (Aglomerado Moro das Pedras) e no Município de Teófilo Otoni e região. De acordo com a narrativa, captaram informações no sentido de que os acusados estariam reunidos no intuito de resgatar presos, que constituíram advogados, e ainda, estariam na posse de drogas e armas. Realizada a abordagem, os policiais apreenderam um revolver 380, um revolver PT, 04 barras de maconha, porções de cocaína e dinheiro.



    Verifica-se que (a) o exame da pretensão veiculada na presente hipótese situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, no que tange a argumentação do réu JULIO CESAR a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que 



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente